Tribunal: TJPA
Processo: 0010604-12.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010604-12.2014.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ITALO KENNEDY SANTOS SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REJEITADO. ADEQUAÇÃO DO CASO AO JULGAMENTO DA ADI Nº 6321/PA, PROFERIDO PELO STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO, PORÉM REJEITADO.

I.

CASO EM EXAME:

1.

Trata-se de Embargos de Declaração contra Acórdão que adequou o caso ao julgamento da ADI nº 6321/PA, do STF, no sentido de julgar improcedente a Ação de Cobrança de Adicional de Interiorização.

2.

Em suas razões recursais, o embargado defende que o julgamento proferido pelo STF não lhe atinge, pois seu processo já estava em fase de cumprimento de sentença.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

3.

A questão em discussão consiste em verificar se o embargante possui direito ao recebimento do adicional de interiorização.

III.

RAZÕES A DECIDIR:

4.

O Recorrente não possui direito ao recebimento do adicional de interiorização, tendo em vista que no julgamento da ADI nº 6321/PA, proferido pelo STF foi conferido efeito
ex nunc
para preservar o direito dos militares que já recebiam o referido adicional, o que não é o caso do recorrente que buscava o seu recebimento com base em sentença que se fundamentou em lei declarada inconstitucional por Tribunal Superior.

IV.

DISPOSITIVO E TESE:

5.

Embargos de Declaração conhecidos, porém, rejeitados.

Tese de julgamento:
Adequação do caso ao julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Direita de Inconstitucionalidade nº 6.321/PA, que declarou ser inconstitucional a lei estadual nº 5.652/1991, que regulava o adicional de interiorização.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
,
CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata- se Embargos de Declaração em Embargos de Declaração em Apelação Cível oposto por
Italo Kennedy Santos Sousa
em desfavor do
Estado do Pará,
movido contra Acórdão que acolheu os Embargos de Declaração para dar provimento ao Apelo do Estado, no sentido de julgar improcedente a Ação de Cobrança de Adicional de Interiorização, adequando o caso ao julgamento da ADI nº 6321/PA, julgada pelo STF.

Em suas razões recursais, a parte embargante alega existência de obscuridade no Acórdão embargado, afirmando que os efeitos da ADI nº 6321/PA, julgada pelo STF não lhe atinge, aduzindo que possui direito ao recebimento do adicional de interiorização, pois seu processo já estava em fase de cumprimento de sentença, devendo ser observada a coisa julgada no caso. Assim, requereu o provimento do presente recurso.

Conforme certidão ID. 15226019, apesar de devidamente intimado, a parte embargada deixou o prazo transcorrer, sem apresentar contrarrazões aos Aclaratórios.

É o breve relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração e passo a proferir voto sob os seguintes fundamentos.

O Recorrente alega que os efeitos da ADI 6321-PA, não lhes são aplicáveis, em razão de seu processo já estar em fase de cumprimento de sentença.

Pois bem, conforme já foi exaustivamente debatido nestes autos e neste E. TJPA, o adicional de interiorização pleiteado pelo recorrente foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6321, de Relatoria da Min. Carmem Lucia, cujo Acórdão possui o seguinte teor:

EMENTA:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC.
IV
DO ART.
48
DA
CONSTITUIÇÃO
DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991.

INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA.

AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento, por maioria,
em julgar procedente o pedido formulado na ação direta para: a) declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará e
b) conferir eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial
, nos termos do voto da Relatora, vencidos parcialmente os Ministros Edson Fachin e Marco Aurélio. Sessão Virtual de 11.12.2020 a 18.12.2020. (grifado)

Brasília, 21 de dezembro de 2020.

Supremo Tribunal Federal Ementa Acórdão

Conforme se depreende do Acórdão exarado pelo Tribunal Superior, foi conferido eficácia
ex-nunc
a decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento, sendo resguardado o direito dos militares que já recebiam o adicional de interiorização, seja por decisão administrativa ou judicial.

Ocorre que, não é este o caso do recorrente que não chegou a ser beneficiado pelo adicional pleiteado, não sendo eficaz a sentença de procedência proferida pelo juízo de primeiro grau, uma vez que, utilizou como fundamento lei declarada inconstitucional pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade.

Desse modo, verifica-se que inexiste razão para modificar o julgado recorrido
, tendo em vista, que levou em consideração o que dispõe a Constituição Federal em seu art. 102, §2º, bem como o Código de Processo Civil em seu art. 927, inciso I, no sentido de adequar o caso ao entendimento firmado pelo Supremo tribunal Federal no julgamento da ADI nº 6321/PA.

Nesse mesmo sentido, segue o entendimento desta Corte de Justiça:

EMENTA: REJULGAMENTO DE APELAÇÃO EM ATENDIMENTO À SISTEMÁTICA DO ARTIGO 1.040, II, DO CPC. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 48, IV, DA CE E DA LEI 5.652/91 EM CONTROLE ABSTRATO. READEQUAÇÃO DO JULGADO A FIM DE COMPATIBILIZÁ-LO À DECISÃO PARADIGMA, JULGANDO-SE NOVAMENTE A APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ PARA LHE DAR PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME
. Acórdão Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, consoante o artigo 1.040, II do CPC/15, retratar-se no entendimento adotado no acórdão sob o id. 7129017, adequando-o ao entendimento firmado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 6.321, dando-se, com isso, provimento ao recurso de apelação interposto pelo recorrente, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e nove de abril a sete de maio do ano de dois mil e vinte e quatro. Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal). Belém/PA, 7 de abril de 2024. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00016639320118140046 19424207, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 29/04/2024, 1ª Turma de Direito Público) (grifado)

Ante o exposto,
CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM OS REJEITO
, mantendo o Acórdão Embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém – PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 10/12/2024